Tribunal: TJMT
Processo: 1019531-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019531-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 042.634.761-74 (PACIENTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019531-09.2022.8.11.0000

PACIENTE: AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA
IMPETRANTE: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, MARLY GAVIOLI, MARCIO MONTEIRO JAYME

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater as
teses de negativa de autoria ou de nulidade das diligências
em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática reiterada da mercancia.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019531-09.2022.8.11.0000

PACIENTE: AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA
IMPETRANTE: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, MARLY GAVIOLI, MARCIO MONTEIRO JAYME

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Aelton Domingos de Oliveira Ferreira
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, § 1o, III, da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder.

Sustenta que
a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que foi “forjada” pelos policiais militares, os quais “plantaram” a droga atribuída como de propriedade do réu, além de ser nula a diligência de busca domiciliar que localizou os entorpecentes.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações genéricas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser o acusado possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019531-09.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante delito no dia 24 de agosto de 2022, após os policiais militares encontrarem em sua residência oito tabletes e nove porções de maconha, uma porção de cocaína, além de cadernos de anotações com informações relacionadas à mercancia e duas balanças de precisão.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2022.231454, confeccionado pela Delegacia de Polícia de Colíder, para elucidação da prisão do paciente:

“Que esta GUPM vem recebendo várias denúncias anônimas via 190 Copom, onde foi relatado que estaria acontecendo um grande fluxo de pessoas em uma residência situada na Rua das Acácias, número 408, Bairro Maria Antônia, que possivelmente seria ponto de tráfico de drogas. Que esta GUPM foi até o local verificar. Que ao chegar no referido local, fomos atendidos pela senhora Josiele Bernardo, que foi informada da situação e que a mesma autorizou a entrada desta GUPM na residência para verificar as denúncias, que a mesma relatou que estaria no local apenas cuidando das crianças dos proprietários da residência. Que em busca pela residência foi encontrado vários tabletes de substância análoga a maconha, bem como caderno de anotações e balança de precisão. Que após localizar os materiais, indagamos a senhora Josiele onde estaria o proprietário da residência, a mesma informou que ele estaria no Hospital Regional realizando um acompanhamento médico. Que esta GUPM deslocou até o hospital, onde foi encontrado o mesmo, vulgo ‘Gambazim’, que seria um contumaz de ilícitos desta cidade, onde foi indagado o suspeito sobre o entorpecente o mesmo relatou que era de sua posse. Diante do exposto, foi realizado a detenção e condução do mesmo para a Del Pol local juntamente com o entorpecente apreendido. [...]”
(p. 8 – id. 144902696).

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual a droga atribuída ao réu foi “plantada” pelos policiais militares, além de ser nula a diligência de busca domiciliar que localizou os entorpecentes, impende ressaltar que a apreciação das teses de negativa de autoria ou de nulidade da diligência demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

[...] A análise acerca da negativa de cometimento do delito, ou mesmo de classificação equivocada da conduta, já que se alega que o paciente não seria traficante, mas mero usuário de drogas, são questões que não podem ser dirimidas em sede de mandamus, por demandarem o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...]
(STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

De toda sorte,
em uma análise perfunctória do caso, não observo, a princípio, qualquer ilegalidade na atuação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes e na prisão do paciente, já que, consoante se extrai do boletim de ocorrência, após receber denúncias de que a residência do réu seria um ponto de venda de entorpecentes, empreenderam diligências para verificar o suposto delito. Ao chegarem ao local, foi autorizada a entrada da PM na casa pela senhora

Josiele Bernardo – que naquele momento estava responsável pelo local, cuidando dos filhos do paciente – e, após as buscas, encontraram oito tabletes e nove porções de maconha, uma porção de cocaína, além de cadernos de anotações com informações relacionadas à mercancia e duas balanças de precisão.

Colha-se dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial:

“Que afirma o depoente que é policial militar. Que está de serviço juntamente com o PM SABINO e o PM ROCHA. Que esta GUPM vem recebendo várias denúncias anônimas via 190 COPOM relatando que estaria acontecendo um grande fluxo de pessoas em uma residência situada na rua das Acácias, n. 408, bairro Maria Antônia, e que possivelmente seria ponto de tráfico de drogas. Que tomando conhecimento dessa informação, esta GUPM foi até o local verificar o fato denunciado e que ao chegar no referido local, fomos atendidos pela senhora JOSIELE BERNARDO que foi informada da situação e que a mesma autorizou a entrada desta GUPM na residência para verificar as denúncias, que foi perguntado para a mesma o que fazia no local e ela nos relatou que estaria apenas cuidando das crianças dos proprietários da residência. Que em busca pela residência foi encontrado vários tabletes de substância análoga a maconha localizados uma parte em cima do guarda-roupa, dentro do micro-ondas e no interior da geladeira, bem como caderno de anotações e balança de precisão. Que após localizar os materiais, indagamos a senhora Josiele onde estaria o proprietário da residência e a mesma informou que ele estaria no Hospital Regional realizando um acompanhamento médico. Que de imediato nos deslocamos até o hospital, onde foi encontrado o Aelton Domingos de Oliveira Ferreira, vulgo ‘Gambazim’, que seria um contumaz de ilícitos desta cidade e, indagando-o sobre os entorpecentes, o mesmo relatou que era de sua posse. Que diante do exposto, foi realizada a detenção e condução do mesmo para a delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais vinculados no Boletim de Ocorrência”
(Diego Robson Botan – p. 13-14 id. 144902696).

“Que afirma a depoente que é amiga de Maiara, esposa de Aelton Domingos de Oliveira Ferreira. Que Maiara pediu para a depoente cuidar de seus filhos enquanto se encontrava no hospital, devido ter ido “ganhar o bebê” ontem, 23/08/2022. Que a depoente está com os filhos de Maiara desde ontem as 18 horas, momento em que a depoente foi para a residência localizada na Rua das Acácias, n° 408, Bairro Maria Antônia.
Que afirma a depoente que não tinha conhecimento que no interior da residência havia drogas e nem que supostamente vendiam drogas, ou que o local seria um suposto ponto de venda de drogas
. Que hoje, 24/08/2022, a depoente estava tomando café da manhã juntamente com as crianças na mesa na área da casa quando apareceu a Polícia Militar, por volta das 09h30min, informando que havia uma denúncia anônima sobre drogas
e que a depoente permitiu que adentrassem,
e enquanto eles faziam a busca no interior da residência a depoente permaneceu no mesmo lugar na mesa na área cuidando das crianças. Que afirma a depoente que Aelton não se encontrava na residência nesse momento, pois estava acompanhando Maiara. Que as crianças estão com a avó materna nesse momento”
(Josiele Bernado – p. 21 id. 144902696).

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Nesse contexto, não se visualiza demonstrada, de plano, a nulidade da busca domiciliar suscitada pelos impetrantes.

Quanto à prisão preventiva, também não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante de Aelton Domingos de Oliveira Ferreira, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, c/c §1o, inc. III, da Lei n. 11.343/06.

Consta dos autos que a guarnição da Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas, relatando a existência de um grande fluxo de pessoas em uma residência situada na Rua das Acácias, n. 408, Bairro Maria Antônia, Colíder/MT, onde possivelmente seria um ponto de tráfico de drogas. Verifica-se que ao se deslocarem, foram atendidos pela Sra. Josiele Bernardo, onde foi franqueado o acesso ao interior da residência, sendo localizado vários tabletes de substância análoga à maconha, caderno de anotações e balanças de precisão. Indagada a pessoa da Sra. Josiele, foi informado pela mesma o desconhecimento do ilícito, bem como indicando que o implicado estaria no Hospital Municipal acompanhando sua esposa gestante, sendo o mesmo localizado e encaminhado à Delegacia de Polícia para providências.

Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de drogas, está comprovada através do boletim de ocorrência (ID. 93402970 – Pág. 1/3), termo de apreensão (ID. 93402975 – Pág. 1); auto de constatação provisório de droga (ID. 93402981 – Pág. 1/5); e demais documentos constantes no feito.

De igual modo, há indícios de autoria do delito de tráfico de drogas, na pessoa do flagranteado, conforme se extrai da narrativa dos policiais militares Diego Robson Botan, João Sabino dos Santos Silva e Bruno Magalhães da Rocha (ID. 93402972; ID. 93402973 e ID. 93402974) que atuaram na prisão do implicado. Assim sendo, infere-se que o flagrante em relação ao delito previsto no art. 33, caput, c/c §1o, inc. III, da Lei n. 11.343/06, ora imputado ao conduzido se encontra formal e materialmente perfeito não havendo vícios aparentes que o macule, amoldando-se ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal. Nesse aspecto, não se desconhece o direito fundamental referente à inviolabilidade do domicílio, que encontra-se guarida no art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal, in verbis:

“(...) art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (...)”.

No entanto, o próprio legislador constituinte previu exceções à regra do dispositivo, o que afasta o caráter absoluto da inviolabilidade do domicílio.

No presente caso fica evidenciada a necessidade imediata dos Policiais Militares ingressarem no imóvel do réu que, em tese, seria utilizado como instrumento para a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Com efeito, como já assinalado, infere-se que os militares responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, em sede policial, que se dirigiram para o endereço do implicado, em razão de informações anônimas sobre a traficância realizada naquele imóvel, ingressando naquele local com a autorização realizada pela Sra. Josiele Bernardo, conforme se extrai do boletim de ocorrência e termo de depoimento de ID. 93402976 - Pág. 1/2, sendo localizados os entorpecentes descritos no auto de apreensão de ID. 93402975. Portanto, verifica-se que a prisão em flagrante ocorreu dentro dos ditames legais, inexistindo elementos capazes de macular as provas produzidas, haja vista que o crime de tráfico de drogas constitui delito permanente, cuja consumação se alonga no tempo caracterizando situação de flagrância, apta a autorizar a entrada em propriedade alheia, sem a permissão do morador, como é o caso dos autos.

[...]

Verifica-se que fez-se constar nos autos, ainda, as advertências legais relativas ao direito constitucional do conduzido e a respectiva nota de culpa, de maneira que não observo neste feito o caso de relaxamento consoante os moldes legais do artigo 5o, LXV, CF, devendo, assim, ser o flagrante, homologado. Portanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Doravante passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP.

Atualmente a prisão em flagrante é tratada pela doutrina como prisão pré-processual, assim, necessário se faz converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 CPP. Embora a prisão preventiva seja a ultima ratio, compulsando o teor das circunstâncias fáticas não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor do flagranteado, vejamos.

[...]

No presente caso, há necessidade da prisão processual do flagranteado para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de ilícitos penais. [...]

Outrossim, no que diz respeito ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tal requisito também está preenchido, vez que se constata porção expressiva e variedade de drogas apreendidas (08 tabletes de substância análoga à maconha; 09 porções menores de substância análoga à maconha; 01 porção de substância análoga à maconha), bem como outros instrumentos comumente utilizados na traficância (balança de precisão e caderno de anotações).

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou no Enunciado Criminal n. 25: Enunciado Criminal no. 25/TJMT -
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
. (Grifei).

[...]

Ademais disso, em consulta ao sistema SIAP verificou-se que o mesmo ostenta registros criminais pretéritos, porquanto possui a ação penal pelo mesmo delito imputado nos presentes autos (ação penal n. 1000073-13.2021.8.11.0009), inclusive sendo condenado na data de 03/08/2022 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, encontrando-se pendente a análise recursal, o que demonstra a sua reiteração delitiva pelo mesmo delito. Por conta disso, soma-se a necessidade, ainda mais, do implicado ser afastado do convívio social para preservação da ordem pública.

[...]

Diante disso, concluo que a segregação cautelar do flagranteado não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva consubstanciada na gravidade da sua conduta.

Por fim, não há falar sequer em aplicação ao indiciado de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública, conforme explanado acima”
(id. 144913650).

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que o paciente possui contra si outras ações penais em seu desfavor, inclusive condenação provisória por delito de idêntica natureza [autos n. 1000073-13.2021.8.11.0009], revelando a propensão à prática de ilícitos penais.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Aelton Domingos de Oliveira Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022